Tribunal: TJSP
Processo: 1008585-98.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DECISÃO CÔNSONA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

- No REsp 1.686.659 fixou-se a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

- O entendimento do decisum recorrido não afronta o r. acórdão do STJ, uma

Ementa:
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DECISÃO CÔNSONA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

- No REsp 1.686.659 fixou-se a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

- O entendimento do decisum recorrido não afronta o r. acórdão do STJ, uma vez que entende ser admissível o protesto da CDA, embora necessária a análise de sua pertinência casual para a satisfação do discutido crédito tributário.

Não se trata de caso a atrair possível retratação.